Tribunal: STJ
Processo: 1020579-63.2021.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987281 - SP (2025/0255692-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EUCLIDES TEJEDA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: BENEDITA APARECIDA DA COSTA TEJEDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE RIGINIK - SP306381
AGRAVADO
: JOAO BATISTA ROSA
ADVOGADO
: LEANDRO JOSÉ CARDOSO BONANÇA - SP227819
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO DE
VALORES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em demanda indenizatória movida pelo
espólio de cliente contra advogado, alegando retenção excessiva
de valores a título de honorários contratuais. O Tribunal de origem
deu provimento à apelação do advogado, julgando improcedente a
demanda.
2. A parte agravante aponta divergência jurisprudencial na
interpretação do
§ 4o, do Estatuto da OAB.
art. 22,
3. Negado seguimento ao recurso especial, foi interposto o
presente agravo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido para reexaminar o acervo fático-
probatório e se houve violação ao
§ 4o, do Estatuto da
art. 22,
OAB.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação a fundamento suficiente para manter
o acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, conforme
entendimento consolidado na Súmula 283 do STF.
6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ, sendo incompatível com a função
uniformizadora desse recurso.
7. A jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que o recurso
especial não pode ser utilizado para promover a revisão do quadro
fático-probatório estabelecido pelas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52439681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 4fbb7380-8015-4531-bb80-d2a1bf49778d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 4fbb7380-8015-4531-bb80-d2a1bf49778d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987281 - SP (2025/0255692-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EUCLIDES TEJEDA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: BENEDITA APARECIDA DA COSTA TEJEDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE RIGINIK - SP306381
AGRAVADO
: JOAO BATISTA ROSA
ADVOGADO
: LEANDRO JOSÉ CARDOSO BONANÇA - SP227819
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO DE
VALORES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em demanda indenizatória movida pelo
espólio de cliente contra advogado, alegando retenção excessiva
de valores a título de honorários contratuais. O Tribunal de origem
deu provimento à apelação do advogado, julgando improcedente a
demanda.
2. A parte agravante aponta divergência jurisprudencial na
interpretação do
§ 4o, do Estatuto da OAB.
art. 22,
3. Negado seguimento ao recurso especial, foi interposto o
presente agravo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido para reexaminar o acervo fático-
probatório e se houve violação ao
§ 4o, do Estatuto da
art. 22,
OAB.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação a fundamento suficiente para manter
o acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, conforme
entendimento consolidado na Súmula 283 do STF.
Documento eletrônico VDA52193223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:04:07
Código de Controle do Documento: 42c938d8-1e42-4d11-beb5-52bed83f9c1a

6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ, sendo incompatível com a função
uniformizadora desse recurso.
7. A jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que o recurso
especial não pode ser utilizado para promover a revisão do quadro
fático-probatório estabelecido pelas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:
Prestação de serviços advocatícios. Demanda indenizatória
movida pelo espólio do cliente contra advogado contratado pelo
de cujus. Alegação de retenção de valores em excesso pelo
patrono, a título de honorários contratuais, a partir do
levantamento de valores em demanda revisional de benefício
previdenciário por ele patrocinada. Sentença de parcial
procedência, com determinação de devolução, de forma simples,
do excesso apurado. Insurgência tão somente do réu.
Pertinência. Contrato firmado entre as partes que estabeleceu a
remuneração pelos serviços advocatícios em 30% (trinta por
cento) do proveito correspondente ao valor dos benefícios
atrasados. Cálculo feito, pelo advogado, sobre o valor bruto
constante no precatório emitido. Valor final pago ao cliente que,
contudo, experimentou abatimento de imposto de renda na fonte.
Obrigação fiscal em tal sentido que não se presta a reduzir o
ganho objeto da atuação do advogado, tratando-se de aspecto
alheio ao objeto da causa. Simples fato da cobrança de imposto
na fonte, calculado sobre o bruto, que indica considerar o fisco
referido valor bruto como o ganho patrimonial experimentado
pelo contribuinte. Impossibilidade de transferir indiretamente, ao
advogado, o ônus tributário em questão. Raciocínio, no confronto
dos honorários e do imposto na fonte, que deveria ser inverso:
ao cliente é que fazia jus, na declaração anual do imposto de
renda, apresentar o valor dos honorários advocatícios pagos
Documento eletrônico VDA52193223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:04:07
Código de Controle do Documento: 42c938d8-1e42-4d11-beb5-52bed83f9c1a

como custo direto para a obtenção da renda tributável, de modo
a rever o valor do tributo final, com devolução parcial do que se
reteve. Inexistência, no caso concreto, de ilícito imputável ao
advogado-réu. Demanda improcedente. Apelação daquele último
provida para tal fim.
A parte agravante aponta divergência jurisprudencial na interpretação do
§ 4o do Estatuto da OAB
art. 22,
Negado seguimento ao recurso especial, houve manejo do presente agravo.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado
É o relatório.
VOTO

Primeiramente, afasto a deserção ante a existência e mero erro material
na guia que não impediu o recolhimento dos valores efetivamente devidos.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
De há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso." (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.423.648/PE,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o exame
das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não
alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada pela
parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida remanescerá hígida mesmo que
afastados os aspectos salientados no recurso, de modo que o recurso não pode ser
conhecido.
Documento eletrônico VDA52193223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:04:07
Código de Controle do Documento: 42c938d8-1e42-4d11-beb5-52bed83f9c1a

Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
Documento eletrônico VDA52193223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:04:07
Código de Controle do Documento: 42c938d8-1e42-4d11-beb5-52bed83f9c1a

POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial
É o voto.

Documento eletrônico VDA52193223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:04:07
Código de Controle do Documento: 42c938d8-1e42-4d11-beb5-52bed83f9c1a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.987.281 / SP
Número Registro: 2025/0255692-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10205796320218260309
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUCLIDES TEJEDA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : BENEDITA APARECIDA DA COSTA TEJEDA
ADVOGADO : ALEXANDRE RIGINIK - SP306381
AGRAVADO
: JOAO BATISTA ROSA
ADVOGADO : LEANDRO JOSÉ CARDOSO BONANÇA - SP227819
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52420086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:58:41
Código de Controle do Documento: 671d5abe-d6a1-4558-b151-5e2c612b4139

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:58:41
Código de Controle do Documento: 671d5abe-d6a1-4558-b151-5e2c612b4139